Tribunal: TJSP
Processo: 1010817-92.2020.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso Público – Admissão de Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Exclusão do certame por não possuir altura mínima de 1,55m – Prevalência do laudo do IPEM que atesta que a candidata possui altura acima do mínimo exigido – Precedentes desta C. Corte – R. sentença reformada.

Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010817-92.2020.8.26.0071, da Comarca de São Paulo,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada TATIANE CRISTINA DE CAMARGO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.278
APELAÇÃO CÍVEL no 1010817-92.2020.8.26.0071
Comarca de SÃO PAULO
Recorrente Juizo ex-officio
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apelada: TATIANE CRISTINA DE CAMARGO FERREIRA
Interessado: ILMO SR DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
(Juíza de Primeiro Grau: Laís Helena Bresser Lang)
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso Público

Admissão de Soldado da Polícia Militar do Estado de São
Paulo Exclusão do certame por não possuir altura mínima
de 1,55m Prevalência do laudo do IPEM que atesta que a
candidata possui altura acima do mínimo exigido

Precedentes desta C. Corte R. sentença reformada.
Recursos improvidos.
Vistos, etc.
Trata-se
de
reexame
necessário
e
apelação
tempestivamente deduzida pelo Estado de São Paulo contra a r. sentença
de fls. 189/194, cujo relatório é adotado, que concedeu a segurança para
declarar a nulidade do ato que excluiu a Impetrante do certame e para
determinar que continue nas demais fases do concurso público. Custas e
despesas processuais a cargo da impetrada. Sem condenação em
honorários de sucumbência, pois indevidos na espécie, nos termos do art.
25, da Lei 12.016/09.
Sustenta, em resumo, que a decisão que excluiu a
Impetrante do certame é valida e tirada dentro das normas estabelecidas
pelo Edital e legislação em vigor (fls. 200/210).
Contrarrazões a fls. 219/221.
Processados, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
Trata-se de mandado de segurança visando ao
prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de
Soldado da PM de 2a Classe, tornando sem efeito a sua reprovação por
não atingir a altura mínima de 1,55.
A r. sentença de Primeiro Grau concedeu a
segurança, daí o inconformismo manifestado.
Com
efeito,
a
Administração
Pública
possui
discricionariedade ao elaborar as regras editalícias, as quais vinculam
tanto o candidato como a própria Administração. Contudo, tais regras
devem curvar-se ao ordenamento jurídico, sob pena de incorrer em
ilegalidade ou abuso de poder.
Ensina CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO que:
"discricionariedade é liberdade dentro da lei, nos
limites da norma legal, e pode ser definida como: "A margem de
liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este cumpra o
dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do
caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar
satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal. (...) Não se
confundem discricionariedade e arbitrariedade. Ao agir arbitrariamente o
agente estará agredindo a ordem jurídica, pois terá se comportado fora
do que lhe permite a lei. Seu ato, em consequência, é ilícito e por isso
mesmo corrigível judicialmente." (Curso de Direito Administrativo,
Malheiros Editores, 17a ed., pág. 396)
Traçadas essas premissas, observe-se o comando
constitucional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
(...)
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.”
Como anotado pelo Ilustre Desembargador Rebouças
de Carvalho:
“Deste dispositivo legal, extrai-se que os valores
buscados pelo Direito são os da igualdade, pluralismo e repúdio ao
preconceito. Sob esse prisma, o edital está eivado de ilicitude, pois,
preconceituoso, tolhe o pluralismo e ofende a igualdade, caracterizando
um
retrocesso
inaceitável
pela
sociedade.”
(AC
0012833-08.2011.8.26.0053, j. 30.05.12, V.U.).
A par disso, não se mostra razoável concluir que a
Apelada não possa exercer alguma das atividades constantes do cargo
para o qual busca aprovação junto à Polícia Militar, pelo simples fato de
ter 1,54m de altura e não 1,55m.
Aliás, conforme já asseverei em outra oportunidade,
quando da apreciação do Agravo de Instrumento no 2070617-
97.2013.8.26.0000:
“No julgamento de caso análogo - Agravo de
Instrumento n° 990.09.372884-2
o Desembargador Evaristo dos
Santos ponderou:
(...) Não se discute aqui a clareza do edital em sua
exigência da estatura mínima de 1,65m (item 2.1.4 fls.19). Porém há
declaração do IPEM-SP Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo responsável pela medição (fls. 42), indicando que a margem de
incerteza deve ser considerada (resultado obtido de 1,647 +/- 0,003m
fls. 44) e seguros indícios de exercício da função, ainda que em caráter
temporário (fls. 31/33), nos quadros da corporação militar. Aliás, como
desde o início já aqui sinalizado (fls. 60).
Razoável, além do mais, nessas circunstâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo alguma dúvida, opte-se pela inclusão do pretendente (...).
No caso em testilha, tal margem de incerteza milita
em favor do Agravante a ponto de agraciá-lo com o provimento
vindicado, pois conforme o laudo técnico do IPEM (fls. 147) o recorrente
possui “altura observada” de 1,640m (não considerada a margem de três
milímetros).”
Como decidido pelo Juízo monocrático:
“A Constituição e a legislação de regência atribuem
ao edital do concurso a fixação dos critérios exigidos para o exercício do
cargo, dentro de sua natureza e complexidade. Neste diapasão, o Edital
previu a altura mínima de candidatos, como item do perfil que deve ter o
Soldado da Polícia Militar, que está inserido em atividade de risco, que
envolve a prevenção e repressão a crimes. Verifica-se, no caso em pauta,
contudo, quebra de princípios de direito administrativo. Em primeiro
lugar, questionável a fidedignidade das medições efetuadas pela
impetrada, que apresentaram resultados diversos. Muito embora os
aparelhos contem com certificados de calibração, nos próprios
certificados consta a margem de erro (fls. 173), o que por si só já revela
incerteza quanto à medição efetuada, cujo erro (notório) pode ter
decorrido não só dos aparelhos utilizados, como do próprio modus
operandi adotado nas medições. Assim, deve prevalecer o documento de
fls. 19, apresentado pela impetrante, consistente em laudo elaborado
pelo IPEM Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - (aliás, o
mesmo órgão que emitiu os aludidos certificados de calibração) - que
atesta a altura do impetrante de 1,553 m, a coincidir e inclusive superar
o exigido pelo Edital. Com isto, atende-se aos princípios da legalidade,
razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório” (fls. 192).
E a despeito de tal exigência ter constado do edital
do concurso em questão, outra solução não há senão a manutenção da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela parcialmente
deferida. Concurso público para o provimento de
cargos de Soldado PM de 2a Classe. Candidata
excluída em razão de não apresentar estatura
mínima prevista na lei e no edital. Probabilidade do
direito, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Diferença ínfima e inserida no
percentual
de
incerteza
admitido
pelo
IPEM.
Inexistência, a priori, de qualquer limitação a impedir
ou dificultar o exercício da função pública. Perigo da
demora resultante da impossibilidade de prosseguir
nas demais fases do certame. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2156135-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro:
23/09/2020)
“APELAÇÃO. Ação de cognição. Concurso Público.
Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Candidato
considerado
inapto
na
fase
de
condicionamento físico por não possuir altura mínima
de 1,65m. Exigência ilegal. Ausência de amparo legal
e constitucional. Laudo do IPEM, ademais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatou que o candidato possui altura acima do
mínimo ilegalmente estabelecido. Declaração de
nulidade do ato administrativo e retorno do autor às
próximas
fases
do
certame.
Precedentes.
Confirmação da r. sentença. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1033847-84.2018.8.26.0053;
Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro:
28/04/2020)
Dessa forma, não se revela arrazoada a eliminação
da Apelada do concurso, sobretudo porque o fato de ter um centímetro
abaixo da altura prevista no edital não tem o condão de tornar a pessoa
inapta ao serviço próprio do cargo para o qual busca aprovação, pelo que
se faz de rigor a manutenção do quanto decidido monocraticamente.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos
necessário e do Estado de São Paulo.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator